Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-73.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FABIOLA EDINEIA ALMEIDA PRADO - CPF: 038.134.151-80 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), DRA. PATRÍCIA CENI DOS SANTOS - CONVOCADA/Juíza Titular da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (IMPETRADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança:

1000408-73.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

FABIOLA EDINEIA ALMEIDA PRADO

Impetrado(s):

BANCO BRADESCARD S.A/
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO PROTOCOLIZADO NO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. PARECER PELA EXTINÇÃO DO
WRIT
. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FABIOLA EDINEIA ALMEIDA PRADO, em desfavor da decisão proferida nos autos do processo n. 1023118-70.2021.8.11.0001, em trâmite perante o 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que negou seguimento ao Recurso Inominado interposto por considera-lo intempestivo.

2.
O Impetrante comprova aos autos que o Recurso foi interposto tempestivamente, em decorrência dos feriados de Carnaval, fato que prorrogou o prazo Recursal para o dia 08 de março de 2022.

3.
O protocolo do Recurso Inominado foi interposto no dia 08 de março de 2022, portanto, tempestivo, razão pela qual entendo preenchidos os requisitos de direito liquido e certo para determinar o recebimento do Recurso Inominado, caso não exista outro impeditivo do seu conhecimento.

4. ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FABIOLA EDINEIA ALMEIDA PRADO, em desfavor da decisão proferida nos autos do processo n. 1023118-70.2021.8.11.0001, em trâmite perante o 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que negou seguimento ao Recurso Inominado interposto por considera-lo intempestivo.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida ao ID n. 130584163.

A Autoridade Coatora prestou as informações ao ID n. 131679672.

O Ministério Público, opinou pelo indeferimento do presente
writ
ao ID n. 130808187.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que a Impetrante preencheu aos requisitos do direito liquido e certo, razão pela qual a ordem mandamental deverá ser concedida.

No caso, o prazo para a interposição de Recurso Inominado possuía prazo fatal para protocolo no dia 08/03/2022, em razão dos feriados de Carnaval do ano de 2022.

Como houve a disponibilização da sentença no diário oficial de justiça de n. 11.164, dia 16 de fevereiro de 2022 e publicado em 17 de fevereiro de 2022.

Ocorre que o dia 28 de fevereiro de 2022 e 1o de março de 2022 foram declarados ponto facultativo e o dia 02 de março de 2022 teve expediente reduzido, portanto, ocorreu a suspensão dos prazos processuais.

Desta feita, o prazo recursal foi prorrogado para o dia 08 de março de 2022, data em que houve a interposição tempestiva do Recurso Inominado.

O magistrado de origem ao não conhecer do Recurso Inominado pela intempestividade, não verificou os dias de suspensão dos prazos.

Sendo assim, o direito liquido e certo da impetrante restou comprovado e a ordem mandamental deverá ser concedida.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
CONCEDER A ORDEM
para reconhecer a tempestividade do Recurso Inominado interposto nos autos do processo n. 1023118-70.2021.8.11.0001e determinar o seu prosseguimento caso não exista outros motivos para o seu não conhecimento.

Comunique-se a autoridade coatora desta decisão, conforme dispõe o artigo 13 da Lei 12.016/09.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022